Tribunal: TRF3
Processo: 5000757-91.2022.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
472/689)

5000757-91.2022.4.03.6118

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000757-91.2022.4.03.6118

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO LUIZ FAGUNDES RENOLDI

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE PAULA SANTOS VIEIRA - SP290997-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE APÓS 05/03/1997. POSSIBILIDADE. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.PETIÇÃO SUPERVENIENTE DA PARTE AUTORA NÃO É CABÍVEL PARA REQUERER A REFORMA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária para reconhecer como especial o período de labor de 06/03/1997 a 31/10/2004, exercido com exposição à eletricidade, determinando a averbação do tempo especial.

A autarquia requereu o sobrestamento do feito em razão do RE 1.368.225/RS, a submissão da sentença ao reexame necessário e a reforma da decisão quanto ao reconhecimento da atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o processo deve ser sobrestado em razão da pendência de julgamento do RE 1.368.225/RS; (ii) se a sentença deve ser submetida ao reexame necessário; (iii) se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts no período posterior a 05/03/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do feito é incabível, pois o Recurso Extraordinário 1.368.225/RS trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial, matéria distinta daquela discutida nos autos.

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3o, I, do Código de Processo Civil - CPC, hipótese evidenciada no caso concreto, ainda que a sentença seja ilíquida.

O reconhecimento de atividade especial deve observar a legislação vigente à época do labor, conforme o princípio tempus regit actum e o entendimento firmado no Tema 546 do Superior Tribunal de Justiça.

A comprovação da exposição a agentes nocivos após 10/12/1997 exige apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) fundamentado em laudo técnico, nos termos do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

A eletricidade, ainda que não prevista expressamente no rol do Decreto no 2.172/1997, permanece apta a caracterizar atividade especial quando demonstrada a exposição habitual a tensão superior a 250 volts, em razão do caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos e da legislação específica que regula a periculosidade da atividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.306.113/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade de enquadramento da atividade especial por exposição à eletricidade mesmo após a edição do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada por prova técnica.

No caso concreto, o PPP juntado aos autos comprova que o segurado exerceu atividade na empresa Elektro Eletricidade Serviços S.A., entre 06/03/1997 e 31/10/2004, com exposição à eletricidade superior a 250 volts, o que autoriza o reconhecimento do período como especial e sua conversão em tempo comum.

Não obstante o pedido de reafirmação da DER formulado pela parte autora, verifico que não se trata de instrumento capaz de modificar a sentença, o que só seria possível através de recurso de apelação da parte autora, inexistente nos autos.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade é possível mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada a efetiva exposição mediante prova técnica.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário fundamentado em laudo técnico constitui prova idônea para comprovar a exposição a agentes nocivos.

Não se aplica a remessa necessária quando o proveito econômico da condenação contra a Fazenda Pública é inferior a 1.000 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §§ 7o e 14; CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 15 a 19 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012, DJe 07.03.2013; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Primeira Seção, DJe 19.12.2012; STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014; STF, RE 575.089 (Tema 70), rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008; STJ, AgRg no AREsp 116.083/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000757-91.2022.4.03.6118

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE PAULA SANTOS VIEIRA - SP290997-A

APELADO: PEDRO LUIZ FAGUNDES RENOLDI

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID 282341007) em face de sentença (ID 282341005) que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do exercício de atividades em condições especiais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por PEDRO LUIZ FAGUNDES RENOLDI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, e DETERMINO a esse último que, no prazo de trinta dias, averbe como tempo de atividade especial do Autor os períodos de 06.03.1997 a 31.10.2004. DEIXO de determinar ao Réu que, no mesmo prazo, implemente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor do Autor. DEIXO de reconhecer o período de 01.11.2004 a 18.11.2006 como laborado em atividade especial.

Condeno a parte vencida a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC/2015): como são vencidas tanto a parte autora como a ré, e sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (§ 14 do art. 85 do CPC/2015), cada parte pagará ao advogado da outra honorários no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o importe de sua sucumbência, observado, no que diz respeito à parte beneficiária da gratuidade de justiça, o disposto no § 3o do art. 98 do CPC/2015.”

Em suas razões recursais, requer o INSS o sobrestamento do feito, em razão de estar pendente o julgamento da matéria, em sede de recurso repetitivo, pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS, e a impossibilidade de reconhecimento de período especial em razão da exposição à eletricidade após 06/03/1997, uma vez que não haveria previsão legal. Requer, ainda, a submissão da sentença ao reexame necessário, bem como a reforma da sentença, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da atividade especial, condenando-se a parte autora nas verbas sucumbenciais.

Sem as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

A parte autora requereu, através da petição ID 344741318, a reafirmação da DER e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Primeiramente, incabível o sobrestamento do feito com fundamento na pendência de julgamento do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS, pois este trata, especificamente, da questão relativa ao reconhecimento da atividade de vigia/vigilante como especial, matéria diversa da discutida nos presentes autos.

Do reexame necessário

O artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe não ser aplicável a remessa necessária "quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público".

Neste caso, embora ilíquida a sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no mencionado dispositivo legal, razão pela qual a sentença não deve ser submetida ao reexame necessário.

Nesse sentido, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1897319/MG 2020/0249899-0, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1a Turma, data do julgamento 20/05/2024, DJe 24/05/2024; AgInt no REsp 1910438/SP 2020/0326283-0, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, data do julgamento: 05/06/2023, DJe 07/06/2023; AgInt no AREsp 1807306/RN 2020/0347457-0, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, data do julgamento 30/08/2021, DJe 02/09/2021; EDcl no REsp 1891064/MG 2020/0213639-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, data do julgamento 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no REsp 1767132/MG 2018/0239018-5, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, data de julgamento 30/11/2020, DJe 03/12/2020.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998, aplicavam-se as regras da aposentadoria por tempo de serviço, previstas na Lei no 8.213/1991, aos segurados que completassem as idades mínimas de anos de serviço, nos seguintes termos:

“Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.

Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de:

I - para a mulher: 70% do salário-de-benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço;

II - para o homem: 70% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 35 anos de serviço.”

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, contudo, foi implementada a aposentadoria por tempo de contribuição, com as correspondentes regras de transição, aplicáveis àqueles segurados que já estavam filiados ao Regime Geral da Previdência Social antes de 16/12/1998 (data da publicação da referida emenda), mas que eventualmente ainda não houvessem completado o período necessário para a correspondente aposentadoria.

Nesse sentido, o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/98 trouxe uma regra de transição ao segurado que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social, até a data de publicação da referida emenda constitucional (16/12/1998), a saber:

“Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2o - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.”.

Com relação aos anos de contribuição que foram trabalhados após a Emenda Constitucional no 20/98, deverão ser verificadas as alterações efetuadas nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal, que extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço no âmbito do Regime Geral da Previdência Social.

Desta forma, os segurados que ainda não possuíam direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço em 15/12/1998, mas que já estavam inscritos no Regime Geral de Previdência Social previamente à publicação da Emenda Constitucional no 20/98, poderiam optar pela regra de transição do artigo 9o da referida emenda constitucional acima transcrito, ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no artigo 201, § 7o da Constituição Federal.

Vale destacar, nessa esteira, o disposto nos §§7o e 8o do artigo 201 da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar”.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CÔMPUTO DO TEMPO EXERCIDO APÓS 1998. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. A aposentadoria por tempo de serviço foi substituída pela EC 20/98 pela aposentadoria por contribuição, respeitado o direito adquirido daqueles que completaram os requisitos para a fruição do benefício até a data da publicação da citada Emenda Constitucional (15.12.1998). Ressalte-se que os segurados que não possuíam direito adquirido poderiam optar pela regra de transição do art. 9o da EC 20/98 ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no art. 201, § 7o. da Constituição Federal.

2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que antes da promulgação da EC 20/98 o autor já perfazia mais de 30 anos de contribuição. Assim, não havendo previsão de limite etário para aposentadoria por tempo de serviço, irretocável o acórdão recorrido.

3. Destaque-se que, de fato, como colacionado nos julgados trazidos pela Autarquia em sua peça recursal, o período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, ocorre que nos autos o Tribunal reconheceu ao autor aposentadoria integral, razão pela qual tais precedentes não se aplicam à hipótese.

4. Agravo Regimental do INSS desprovido."

(AgRg no AREsp n. 116.083/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Por outro lado, havendo tempo de serviço posterior a 28/11/99, devem ser obedecidas as normativas previstas na Lei no 9.876/99 no que tange ao cálculo do valor do benefício, como se pode extrair do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 575.089, que refletiu no Tema de Repercussão Geral no 70, cuja ementa se transcreve a seguir:

"EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3o DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3o da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido."

(RE 575089, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)

Com efeito, inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, devendo o segurado que pretender agregar tempo posterior à EC no 20/98, submeter-se ao novo ordenamento, com observância das regras de transição.

Da aposentadoria proporcional antes da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998

Pela regra anterior à Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, a aposentadoria por tempo de serviço, na forma proporcional, será devida ao segurado que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, antes da vigência da referida Emenda, uma vez assegurado seu direito adquirido (Lei no 8.213/91, artigo 52).

Se não tiver cumprido tais exigências até a publicação da EC no 20/98, aquele que pretende se aposentar com proventos proporcionais deve cumprir as seguintes condições: (i) estar filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS quando da entrada em vigor da referida Emenda; (iii) contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher; (iv) somar no mínimo 30 (trinta) anos, se homem, ou 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, de tempo de serviço, e (v) adicionar o pedágio de 40% (quarenta por cento) sobre o tempo faltante, em 16/12/98, ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional (Emenda Constitucional no 20/98, artigo 9o, §1o).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já há muito tempo se consolidou nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3o DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9o DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas.

II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7o, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição.

III - A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3o, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98.

IV - No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria.

V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria proporcional ou integral ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9o.

VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, se não forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores.

VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição.

IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral.

X - Agravo interno desprovido."

(AgRg nos EDcl no Ag n. 724.536/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 281.)

Importa ressaltar, contudo, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, cujos impactos, a partir de sua publicação, serão abordados em tópico próprio adiante.

Da aposentadoria integral antes da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019

Concede-se a aposentadoria integral (i) pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 20/98 se comprovado o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, antes da vigência da Emenda, ou (ii) pelas regras permanentes estabelecidas pela referida Emenda, se preenchido o requisito temporal após a mencionada alteração constitucional (Lei no 8.213/91, artigo 53, incisos I e II).

Importa ressaltar que, na redação do Projeto de Emenda à Constituição que se tornaria posteriormente a EC no 20/98, o inciso I, do § 7o, do artigo 201, da Constituição Federal, associava tempo mínimo de contribuição de 35 anos, para homem, e 30 anos, para mulher, à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente.

No entanto, não sendo aprovada a exigência da idade mínima quando da promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou inócua, uma vez que, no texto permanente (artigo 201, § 7o, inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de contribuição.

É o que restou consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR À EC 20/98 PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC, porquanto a questão suscitada foi apreciada pelo acórdão recorrido. Apesar de oposta aos interesses do ora recorrente, a fundamentação adotada pelo aresto foi apropriada para a conclusão por ele alcançada.

2. A Emenda Constitucional 20/98 extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Assim, para fazer jus a esse benefício, necessário o preenchimento dos requisitos anteriormente à data de sua edição (15/12/98).

3. Com relação à aposentadoria integral, entretanto, na redação do Projeto de Emenda à Constituição, o inciso I do § 7o do art. 201 da CF/88 associava tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente. Como a exigência da idade mínima não foi aprovada pela Emenda 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou sem efeito, já que, no texto permanente (art. 201, § 7o, Inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou ?pedágio?.

4. Recurso especial conhecido e improvido."

(REsp n. 797.209/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 18/5/2009.)

Nesse sentido, aliás, o próprio INSS reconheceu não serem exigíveis, para a aposentação na sua forma integral, quer a idade mínima, quer o cumprimento do tempo adicional de 20%, aos segurados já inscritos na Previdência Social em 16/12/1998. É o que se comprova dos termos postos pelo artigo 109, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005:

“Art. 109. Os segurados inscritos no RGPS até o dia 16 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, atentando-se para o contido no § 2o, do art. 38 desta IN, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I - aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário-de-benefício, desde que cumpridos:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

b) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.”

Destaque-se, porém, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, extinguiu essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que continua sendo válida apenas pelas regras de transição, para aqueles que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social ou que já haviam contribuído para a previdência antes de sua publicação, em 13 de novembro de 2019. A partir da EC no 103/2019, o quesito aposentadoria por idade se sobrepõe.

Da carência estabelecida pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991

Além dos requisitos explicitados acima, o período de carência é também requisito legal para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, dispondo o artigo 25 da Lei no 8.213/91:

“Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

(...) II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.”

Assim, para os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS a partir da vigência da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Por outro lado, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento dos demais requisitos (tempo de serviço ou idade).

Da aposentadoria pelas regras da Emenda Constitucional no 103/2019, de 13/11/2019

Com a Reforma da Previdência aprovada pela Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o artigo 201 da Constituição Federal, tem-se que para todos os casos de aposentadoria, a idade dos segurados passa a ser o primeiro requisito a ser cumprido, observado o tempo mínimo de contribuição, nos seguintes termos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9o-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.”

Assim, a idade mínima para aposentadoria, regra geral, será de 65 (sessenta e cinco) anos para homens, e 62 (sessenta e dois) anos para mulheres, sendo que no caso dos trabalhadores rurais as idades mínimas para aposentadoria caem para 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos para homens e mulheres, respectivamente.

Além da regra geral para a concessão da aposentadoria prevista no artigo 201, §7o e seguintes da Carta Magna, a Emenda Constitucional no 103/2019 também trouxe regras de transição para a concessão do benefício, previstas em seus artigos 15 a 19, nos seguintes termos:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.”

Vale destacar, nessa esteira, trecho de ementa de acórdão da lavra do Excelentíssimo Desembargador Nelson Porfírio, desta Egrégia Décima Turma, in verbis:

“ (...) 3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente. Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício. Ainda, dentre as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o). Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

(...)

13. A regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. Por fim, o valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do art. 17, parágrafo único, da EC no 103/2019 (...) .“

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005284-85.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Por fim, importante ressaltar as novas regras sobre a contagem recíproca e a contagem de tempo de contribuição fictício, as quais são admitidas tão somente até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no103/2019, que assim dispõe em seu artigo 25:

“Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.”

Ainda, nos termos do artigo 201, § 14, da Constituição Federal:

“§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.”

Portanto, a atividade laboral especial exercida após a Emenda no 103/2019 não mais poderá ser convertida para tempo de atividade comum, para fim de concessão de aposentadoria no Regime Geral, ou para fins de contagem recíproca com o Regime Próprio.

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais. 3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Art. 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS – não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995. 2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando “suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado”. Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.” (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos.”

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se, por último, que, no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento desta Egrégia Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

“(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Da conversão de tempo especial em comum

A conversão de tempo especial em comum é assegurada nos termos do artigo 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103, de 13/11/2019: “será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data”.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão sobre a conversão do período de trabalho especial em comum, e vice-versa, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.310.034/PR, adotando o entendimento de que deve prevalecer a legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, conforme o Tema 546: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Primeira Seção, DJe 19/12/2012).

Nesse passo, uma vez prestado o serviço, o segurado adquire o direito à contagem sob a égide da norma jurídica em vigor no momento da prestação. Entretanto, o direito à conversão deve se submeter à lei vigente quando da aquisição do direito à aposentadoria.

Logo, em suma, a conversão de tempo de atividade sob condições especiais será possível ao segurado que comprovar exercício de trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física, o qual deve, em regra, ser definido pela legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do trabalhador a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

Ainda, o labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros instrumentos probatórios.

No mesmo sentido, a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização Jurisprudencial (TNU), de 15/03/2012: "É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período".

Do agente agressivo eletricidade

Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Tal interpretação foi consolidada pelo E. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1306113- SC, Relator Ministro Herman Benjamin, assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991). 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo. 2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ".

No mais, em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado, uma vez que o perigo existe tanto para aquele que está exposto de forma contínua como para aquele que, durante a jornada, ainda que não de forma intermitente, tem contato com a eletricidade.

A respeito da matéria, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Súmula 364, fazendo referência expressa à Lei no 7.369/85, consigna que é assegurado o adicional de periculosidade aos empregados que trabalham em contato com energia elétrica durante a jornada de trabalho, em condições de risco, permanentemente ou de forma intermitente:

Súmula No 364 do TST - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE - Resolução 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

"Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito."

Trago, nesse sentido, trecho do voto condutor proferido no processo 5006943-80.2019.4.03.6104, de Relatoria do Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 16/02/2022:

"(...)

Ressalte-se que, no que se refere ao agente agressivo eletricidade, o tempo de exposição não é condição para que surja um evento danoso ao segurado a ele exposto, no exercício da atividade, em razão do risco potencial de ocorrência do dano.

(...)”

Na esteira desse entendimento, já se manifestou esta 10a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. FRESADOR. RUÍDO. AGENTE DE SEGURANÇA. ELETRICIDADE.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. A Circular no 15, de 08/09/94 do INSS, determina o enquadramento das funções de ferramenteiro, torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas, exercidas em indústrias metalúrgicas, no código 2.5.3 do anexo II Decreto 83.080/79. Nesse sentido: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001106-96.2020.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 05/10/2022, DJEN DATA: 10/10/2022.

3. Admite-se como especial a atividade exposta a ruídos superiores a 80 decibéis até 05/03/1997, a 90 decibéis no período entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e, a partir de então, até os dias atuais, em nível acima de 85 decibéis. (REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

4. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

5. Possibilidade de enquadramento de tempo especial com fundamento na periculosidade mesmo após 28.04.95, na medida em que o C. STJ julgou o recurso especial sob o regime dos recursos repetitivos, e reconheceu o enquadramento em razão da eletricidade, agente perigoso, e não insalubre (Recurso Especial 1.306.113/SC, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado por unanimidade em 14.11.12, publicado no DJe em 07/03/13). Nesse sentido: STJ, AREsp 623928, Relatora Ministra Assusete Magalhães, data da publicação 18.03.15.

6. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

7. O tempo de atividade especial comprovado nos autos é suficiente à concessão de aposentadoria especial.

8. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

9. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

10. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC.

11. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

12. Remessa oficial, havida como submetida, apelação e recurso adesivo providos em parte." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006718-80.2020.4.03.6183, Relator(a) Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data do Julgamento 28/08/2024, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 03/09/2024).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. ELETRICIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ. I - Preliminar de sobrestamento do feito, arguida pelo réu, rejeitada, uma vez que, considerando a decisão proferida na proposta de afetação no RE 1368225, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a acerca do "Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019" (Tema 1209), não há relação com apresente ação. II - O objetivo dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil de 2015, é sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material. III - Quanto à conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por exposição à eletricidade, cabe salientar que o artigo 58 da Lei 8.213/91 garante a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física (perigosas), sendo a eletricidade uma delas, desde que comprovado mediante prova técnica. Nesse sentido, pela possibilidade de contagem especial após 05.03.1997, por exposição à eletricidade é o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: Resp no 1.306.113-SC, julgado em 14.11.2012, DJe 07.03.2013, rel. Ministro Herman Benjamin). IV- Preliminar e embargos de declaração do INSS rejeitados.” (ApCiv 5000703-90.2021.4.03.6141, Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 28/08/2023).

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 1.000 (MIL) SALÁRIOS MÍNIMOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. EXPOSIÇÃO A TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS E A HIDROCARBONETOS. AGENTES FÍSICO E QUÍMICO. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...)

7. O agente nocivo "eletricidade", acima de 250 volts, teve enquadramento no Decreto no 53.831/64 (código 1.1.8) até 05.03.97, data da edição do Decreto no 2.172/97, que não mais o relacionou entre os agentes nocivos à saúde do trabalhador. A simples ausência de previsão no decreto não é suficiente para retirar a periculosidade da atividade de eletricista, caso comprovadamente exercida pela parte autora. Impende destacar que a classificação das atividades profissionais sujeitas aos agentes nocivos à saúde, constante dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, tem sentido apenas exemplificativo, exigindo-se, contudo, prova da efetiva exposição e da insalubridade. De igual modo, com a publicação do Decreto no 3.048, de 06.05.1999, foi revogado o Decreto no 2.172/97, e nas sucessivas alterações posteriores evidenciou-se o caráter exemplificativo do rol dos agentes e das atividades nocivas à saúde do trabalhador, firmando-se, entretanto, a exigência de prova formal.

(...)

15. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5005099-72.2022.4.03.6110, Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data do Julgamento 14/08/2024, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 20/08/2024.)

Do caso dos autos

No caso em questão, o INSS insurge-se contra o reconhecimento do exercício de atividade em condições especiais, no período de 06/03/1997 a 31/10/2004.

No tocante ao exercício de atividade especial, a parte autora juntou aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 282340952 – Págs. 31/35), restando comprovado que exerceu atividade especial na empresa ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S.A., de 06/03/1997 a 31/10/2004, exposto à eletricidade superior a 250 volts. Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64.

Assim sendo, é cabível o reconhecimento do referido período como especial e sua conversão em tempo comum.

Ressalte-se que, quando da análise do requerimento administrativo, a autarquia previdenciária reconheceu o exercício de atividade especial de 12/05/1988 a 05/03/1997, restando, portanto, incontroverso (ID 282340952 - Págs. 48/49).

Por fim, não obstante o pedido de reafirmação da DER formulado pela parte autora na petição ID 344741318 – Págs. 1/8, verifico que não se trata de instrumento capaz de modificar a sentença, o que só seria possível através de recurso de apelação da parte autora, inexistente nos autos.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Dispositivo

Ante o exposto, NEGOPROVIMENTOÀ APELAÇÃO DO INSS e arbitro honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE APÓS 05/03/1997. POSSIBILIDADE. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.PETIÇÃO SUPERVENIENTE DA PARTE AUTORA NÃO É CABÍVEL PARA REQUERER A REFORMA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária para reconhecer como especial o período de labor de 06/03/1997 a 31/10/2004, exercido com exposição à eletricidade, determinando a averbação do tempo especial.

A autarquia requereu o sobrestamento do feito em razão do RE 1.368.225/RS, a submissão da sentença ao reexame necessário e a reforma da decisão quanto ao reconhecimento da atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o processo deve ser sobrestado em razão da pendência de julgamento do RE 1.368.225/RS; (ii) se a sentença deve ser submetida ao reexame necessário; (iii) se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts no período posterior a 05/03/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do feito é incabível, pois o Recurso Extraordinário 1.368.225/RS trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial, matéria distinta daquela discutida nos autos.

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3o, I, do Código de Processo Civil - CPC, hipótese evidenciada no caso concreto, ainda que a sentença seja ilíquida.

O reconhecimento de atividade especial deve observar a legislação vigente à época do labor, conforme o princípio tempus regit actum e o entendimento firmado no Tema 546 do Superior Tribunal de Justiça.

A comprovação da exposição a agentes nocivos após 10/12/1997 exige apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) fundamentado em laudo técnico, nos termos do artigo 58 da Lei no 8.213/1991.

A eletricidade, ainda que não prevista expressamente no rol do Decreto no 2.172/1997, permanece apta a caracterizar atividade especial quando demonstrada a exposição habitual a tensão superior a 250 volts, em razão do caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos e da legislação específica que regula a periculosidade da atividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.306.113/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade de enquadramento da atividade especial por exposição à eletricidade mesmo após a edição do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada por prova técnica.

No caso concreto, o PPP juntado aos autos comprova que o segurado exerceu atividade na empresa Elektro Eletricidade Serviços S.A., entre 06/03/1997 e 31/10/2004, com exposição à eletricidade superior a 250 volts, o que autoriza o reconhecimento do período como especial e sua conversão em tempo comum.

Não obstante o pedido de reafirmação da DER formulado pela parte autora, verifico que não se trata de instrumento capaz de modificar a sentença, o que só seria possível através de recurso de apelação da parte autora, inexistente nos autos.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade é possível mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada a efetiva exposição mediante prova técnica.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário fundamentado em laudo técnico constitui prova idônea para comprovar a exposição a agentes nocivos.

Não se aplica a remessa necessária quando o proveito econômico da condenação contra a Fazenda Pública é inferior a 1.000 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §§ 7o e 14; CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 15 a 19 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012, DJe 07.03.2013; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Primeira Seção, DJe 19.12.2012; STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014; STF, RE 575.089 (Tema 70), rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008; STJ, AgRg no AREsp 116.083/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e arbitrar honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão